Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723661-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE RANGEL DOS REIS MONTE IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jurandir Soares de Carvalho Junior, em favor de Filipe Rangel dos Reis Monte ou Filipe Rangel Pereira Monte, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0727427-92.2019.8.07.0001 (ID 37376710). Consta dos autos que, em 27/08/2019, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, diante da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas em 21/02/2019 (ID 37376723). O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da regular instrução criminal (ID 44637235 dos autos da ação penal). A autoridade impetrada acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva do paciente, conforme decisão proferida em 13/09/2019 (ID 37376710). O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nos seguintes termos: “No dia 21 de fevereiro de 2019, por volta de 16h00, no SHSN, Condomínio das Acácias, Conjunto E, Lote 33, Ceilândia/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), para o usuário Ronaldo dos Santos Saldanha, 01 (uma) porção da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”. No mesmo contexto, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ter em depósito, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porção da mesma substância (“crack”), acondicionadas em um pote amarelo, todas as 06 porções de “crack”, perfazem a massa líquida de 1,26g (um grama e vinte e seis centigramas). Após exame preliminar, referidas substâncias apresentaram resultado positivo para o alcaloide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, substância capaz de determinar dependência física e psíquica, de uso proibido em todo o território nacional, de acordo com a Lei 11.343/06. Policias civis receberam diversas informações de populares, alertando sobre o intenso tráfico de drogas no SHSN, Condomínio das Acácias, Conjunto E, Casa 33, Ceilândia/DF. Diante das informações recebidas, os policiais se dirigiram até o endereço citado, a fim de realizar o monitoramento do local. Durante as filmagens, os policiais puderam visualizar o momento em que um usuário, posteriormente identificado como Ronaldo dos Santos Saldanha, vai até o portão da residência supracitada, mantem um contato rápido com o denunciando e troca objetos com o mesmo. Diante dos fatos, após flagrarem a venda de droga, a equipe policial acompanhou Ronaldo, logrando êxito em abordá-lo, localizando com esse 01 porção de crack. Ao ser indagado sobre o entorpecente, o usuário informou aos policiais que havia adquirido para consumo pessoal, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) no SHSN, Condomínio das Acácias, Conjunto E, Casa 33, Ceilândia/DF. Ato contínuo, os policiais retornaram ao local da traficância, não estando mais o denunciando no local. Dessa maneira, com o acompanhamento de uma testemunha, estes adentraram na residência, localizando 05 porções de crack, 01 balança de precisão, 01 lâmina com resquícios de crack, bem como a quantia de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais).” (ID 3737671) O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 30/06/2022. No presente habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da medida excepcional da prisão preventiva. Sustenta não haver qualquer indício de que a liberdade do paciente representa risco para a ordem pública, para a instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal, argumentando que: a) o paciente não foi preso em flagrante e, quando intimado, compareceu na delegacia; b) a ação penal foi iniciada no ano de 2019; c) o paciente tem residência fixa e ocupação lícita; d) o paciente não reiterou na prática de crime durante o período que estava em liberdade; e) a quantidade de droga apreendida é pouca; f) o delito imputado ao paciente não trouxe repercussão e não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Argumenta que a prisão antes do trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante termo de compromisso, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e ele é reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pelas filmagens, pela declaração do usuário, pela apreensão de droga e balança de precisão, e pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo a quo decretou a prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Com efeito, o paciente possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (autos no 2016.03.1.023341-5) e, quando dos fatos em questão, estava cumprindo pena em prisão domiciliar. E é possível depreender da instrução dos autos que tal informação foi conhecida pela autoridade policial quando do encerramento das investigações, o que justificou a representação pela decretação da prisão preventiva do paciente em 27/08/2019 (ID 44636649, p. 43 e 49/53), sendo o pleito acolhido pela autoridade impetrada em 13/09/2019 e com o cumprimento do mandado de prisão somente na data de 30/06/2022. Ademais, o paciente, aos 24 anos, ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (ID 37376723, p. 5). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Assim, a reiteração criminosa do paciente, que estava em prisão domiciliar quando dos fatos em questão, constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Providencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal a inclusão do nome Filipe Rangel Pereira Monte (ID 37375156, 37376711, p. 2, e 37376710, p. 2/3) no campo paciente da autuação dos presentes autos, juntando a respectiva folha de antecedentes e da Vara da Infância e da Juventude. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador